Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000508-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. D. O. G. (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. O. G. - CPF: 102.238.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a interlocutória recorrida (Id. 71585968).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois a Colenda Câmara manteve a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, mesmo em se tratando de ação de competência da Vara da Infância e Juventude.

Assevera que
“o acórdão ora embargado merece integração, uma vez que a Câmara foi omissa
quanto os ditames dos artigos 5º, inciso XXXV e 22, inciso I e 24, inciso XI, ambos da Constituição Federal, artigo 2º, da Lei nº 7.347/85 e artigos 4º, parágrafo único, “b”, da Lei nº 8.096/90”
.
(Id 74784457).

Requer, ao final, seja provido o recurso, sanando-se a apontada omissão no acórdão recorrido.

Devidamente intimado (Id.75176519), o embargado não apresentou contrarrazões (Id. 77883484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Dito isso, o acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROPOSTA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Com essa premissa, ainda que a demanda envolva direito de criança e adolescente, tendo a demanda sido distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, deve ser processada e julgada no Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(Id. 71585969).

Pois bem. Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie à luz do referido dispositivo legal e da jurisprudência pátria, tenho que não assiste razão ao embargante.

Ocorre que o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
“
No caso dos autos, como visto, a ação foi ajuizada após a edição da Resolução OE/TJMT nº 09/2019,
devendo, portanto, ser encaminhada à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que passou a ter competência para o seu processo e julgamento”
, ainda que envolva criança e adolescente.

C
om efeito, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

(...) Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
,
ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
,
em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.
Grifei
.

Em conclusão, ainda que este entendimento seja contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou tenha sido modificado posteriormente, a insatisfação com o seu teor não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, vejamos:

“(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019)”.

Por essas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021